Tribunal: TJDFT
Processo: 0709551-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM NOME E FAVOR DA PESSOA JURÍDICA. PRETENSÃO DIRIGIDA À PESSOA DO SÓCIO. PERSONALIDADE JURÍDICA DIVERSA DA EMPRESA E DOS SÓCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir fato novo não ventilada na sua defesa, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.
2. A sociedade empresarial, por possuir personalidade jurídica própria, é responsável direta por todos os seus direitos e obrigações, razão pela qual “os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei”, conforme disciplina o artigo 795 do Código de Processo Civil.
3. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.